Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713717-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: LUDIMILA FERREIRA DA SILVA, WELLERSON DUARTE LOPES D E S P A C H O Vistos, etc. Diante dos fatos e do direito arguido em sede de contrarrazões (ID 59948774), em atenção ao princípio da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, intime-se a parte recorrente para, querendo, se manifestar sobre tal peça. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator